Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706384-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: JOSE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15041083) interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por JOSÉ MARTINS DA SILVA em desfavor do agravante, rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva e da necessidade de formação de litisconsórcio. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55939893 dos autos originais) Vistos os autos. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, c/c repetição de indébito, ajuizada por JOSE MARTINS DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Narra a parte autora que é correntista do banco réu, cuja conta corrente é utilizada para recebimento de seu salário, de R$ 974,34, e que, por intermédio de sua agência bancária, no 0078, contratou o cartão de crédito BRB CARD, com vencimento da fatura para todo dia 11 de cada mês. Aduz que, no mês de maio/2019, sua fatura foi fechada com o valor de 340,50, entretanto o réu debitou valor inferior, de R$ 336,00. No mês junho/2019, diz que devia constar a diferença da fatura de maio, no valor de R$ 4,50, entretanto, o réu lançou o valor de R$ 497,12, com pagamento mínimo de R$ 478,64. No mês de julho/2019, aduz que réu considerou que o autor havia refinanciado o saldo de R$ 336,00 e de R$ 497,12, gerando encargos que somaram R$ 725,41. Salienta que os erros do banco fizeram que o autor ficasse sem o salário no mês de outubro de 2019, pois houve débito no valor de R$ 725,41 de sua conta. Assevera que tentou resolver a questão administrativamente junto ao réu, mas não obteve sucesso. Discorre sobre a aplicabilidade do CDC, a repetição do dobro do valor cobrado, a inversão do ônus da prova e o dano moral. Pede a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova. No mérito, pede: “c. 1) a condenação do BRB – Banco Regional de Brasil S/A, nos termos de sua responsabilidade objetiva, ao pagamento de danos matérias, relativo a restituição do valor de R$ 725,41, cobrado indevidamente, na conta corrente salário, diante do defeito na prestação do serviço bancário, eis que cometeu ato ilícito, por negligência, ao reter quase que o total do salário do autor, no mês de outubro/2019, para debitar fatura de Cartão de Crédito BRB CARD já paga, assim condenando o BRB, a repetir em dobro o autor consumidor a quantia paga indevidamente, no valor de R$ 1.450,82 (hum mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), na esteira do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigida monetariamente a contar do desembolso indevido e acrescida de juros de mora; c. 2) condenar o BRB, a pagar o autor o valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), a título de danos morais, decorrido da cobrança indevida do débito, no valor de R$ 725,41, efetivado na conta corrente salário, retendo quase todo o salário do mês de outubro/2019, para pagar fatura de Cartão de Crédito BRB CARD já paga, posto que o autor consumidor não devia dito valor, por defeito na prestação do serviço, atentando contra o direito constitucional do trabalhador, ou seja, único meio de sobrevivência para compra de suas necessidades básicas, como a compra de alimentos para sua família, moradia, saúde, a trazer prejuízos a sua dignidade a pessoa humana e ainda ao direito a intimidade e vida privada e de inviolabilidade de sigilo de dados bancários” – destaques no original. Na decisão de ID 49365842, foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a citação. Citada, a(s) parte(s) ré(s) apresentou(aram) contestação de ID 51644211. Alega a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os débitos são vinculados à Administradora Cartão BRB S/A. Alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Administradora Cartão BRB S/A e com Bandeira Visa Internacional. No mérito, alega que não detém qualquer comando sobre os lançamentos havidos nas faturas do cartão de crédito do autor e respectivos débitos em conta corrente, pois o autor autorizou a Administradora Cartão BRB S/A a realizar tais débitos. Tece considerações sobre informações prestadas pela Administradora do cartão, ratificando-as, aduzindo que os débitos havidos na conta corrente do autor têm lastros em contrato firmado entre ele e a Administradora do cartão, não podendo falar em irregularidades. Defende a não ocorrência de ato ilícito por parte do réu e da administradora, a inexistência de danos ao autor e do dever de restituir em dobro o valor cobrado. Impugna a pretensão de danos morais, diante dos requisitos necessários. Pede o acolhimento das preliminares; a intimação da Administradora para juntar a documentação relativa ao contrato entre ela e o autor, em especial as cláusulas do contrato de prestação de serviços de administração de cartões para pessoa física do sistema BRB de cartões de crédito; e, no mérito, a improcedência dos pedidos. O autor não apresentou réplica, embora devidamente intimado. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No presente caso, o autor possui conta bancária e de cartão de crédito junto ao banco réu, bem como, atribui ao réu lançamentos e parcelamento indevidos em sua fatura, bem como débitos indevidos em sua conta corrente, sendo patente a legitimidade do réu. Ademais, sem cabimento o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com a administradora do cartão e com a bandeira, tendo em vista que, por versar o caso sobre relação de consumo, há solidariedade entre as fornecedoras que participam da cadeia de fornecimento e, no caso, o consumidor pode ingressar em juízo contra todos os fornecedores ou contra qualquer deles, a seu critério, não devendo ser confundido o instituto da solidariedade com o do litisconsórcio necessário. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TITULAR DA MARCA E BANDEIRA. PRETENSÕES ORIGINÁRIAS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA (CDC, ART. 7o PARÁGRAFO ÚNICO, 20 E 25, § 1o). SOLIDARIEDADE ENTRE AS FORNECEDORAS. MANEJO DA AÇÃO EM FACE DE UMA OU DE AMBAS AS OBRIGADAS. FACULDADE RESSALVADA À CONSUMIDORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 264). PRELIMINAR REJEITADA. (...) 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. Qualificando-se a relação estabelecida entre o correntista, o banco com o qual mantém relacionamento, inclusive contrato de cartão de crédito, e a administradora titular da marca e bandeira do instrumento de crédito fornecido como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, ainda que tivesse cingindo-se a franquear a utilização da "bandeira" e marca, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o). 3. A administradora e detentora da "bandeira" e marca do cartão de crédito, integrando a cadeia de fornecimento com o móvel de auferir lucro, é solidariamente responsável, em conjunto com o banco do qual o consumidor é correntista e atua como gestor das operações realizadas, pelas falhas havidas na realização das transações consumadas mediante uso do instrumento de crédito, legitimando que o consumidor, em se tratando de situação de solidariedade, que não implica nem se confunde com hipótese de litisconsórcio necessário, maneje pretensão declaratória e indenizatória originária de operações fraudulentas em desfavor de uma ou de ambas as fornecedoras solidariamente responsáveis (CC, art. 264). 4. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a ação somente em face duma obrigada solidária e estabilizada a relação processual via da citação, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual até o aperfeiçoamento da lide, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para a Justiça Federal para julgamento de demanda estranha a sua competência. (...) 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1196880, 07062219620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito as preliminares. Inversão do ônus da prova No presente caso, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o. e 3o. do CDC), sendo que o autor narra a existência de defeito no serviço prestado pelo réu. Em sendo assim, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, segundo a qual, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, caberá à ré provar a regularidade dos serviços prestados, dos lançamentos nas faturas do autor e dos descontos efetuados em conta bancária. Ao autor, entretanto, caberá o ônus da prova quanto ao dano moral que alega ter sofrido. Saneamento Da análise dos autos, verifico ser incontroversa a relação contratual existente entre as partes. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) se são regulares ou não os lançamentos nas faturas do cartão de crédito, impugnados pelo autor; bem como os débitos ocorridos em sua conta corrente; 2) se os fatos narrados caracterizaram dano moral ao autor; As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. INDEFIRO o pedido do réu pela requisição de documentos junto à Administradora Cartão BRB S/A, tendo em vista que ambas são integrantes do mesmo grupo empresarial, devendo o réu se encarregar de trazer os documentos aos autos, sem necessidade de intervenção do Juízo, salvo impossibilidade comprovada. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC (5 dias). No mesmo prazo, intimo as partes para esclarecerem como ocorriam os pagamentos das faturas do cartão de crédito, se por ação do consumidor ou mediante débito automático em conta corrente. No mesmo prazo, faculto ao réu a juntada dos documentos objeto do pedido de requisição por parte do Juízo perante à administradora do cartão. Vindo novos documentos aos autos, dê-se vista à parte contrária por 15 dias. Após, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não teria legitimidade para figurar como responsável pelos danos sofridos pelo autor, uma vez que "embora os débitos das ‘Faturas do cartão de crédito’ tenham ocorrido na conta corrente vinculada ao agravante, este não detém comando sobre a autorização dada pelo agravado à Administradora CARTÃO BRB S/A, eis que, esta sim, por força de contrato firmado com o agravado comandou os débitos das respectivas faturas, sem qualquer participação do agravante". Aduz, ainda, a existência de litisconsórcio necessário, a ser formado com a administradora de cartões, haja vista a natureza da relação jurídica levada à Juízo. Requer a concessão de liminar para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A toda evidência, o cerne da controvérsia consiste em averiguar a responsabilidade do banco réu sobre os prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da cobrança irregular de débitos no cartão de crédito. Tal relação é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, consolidando o pacífico entendimento sobre o tema, editou a Sumula de no 297, afirmando que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, estabelecida a aplicação da norma protetiva, deve ser considerada a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço. É nesse sentido a dicção do parágrafo único do art. 7o do referido codex, dispondo que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Colha-se, também, a lição da doutrina: Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de responsabilidade civil dos que causarem danos a consumidores ou terceiros não envolvidos em dada relação de consumo. Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado, ou então a prestação do serviço. (GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; NERY JÚNIOR, Nélson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 9a edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.169.) Preambularmente, importa esclarecer que no polo passivo dessa relação de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um. Prevalecem, in casu, as regras da solidariedade passiva, e, por isso, a escolha não induz concentração do débito: se o escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. (GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; NERY JÚNIOR, Nélson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 9a edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.215.) Na esteira desse raciocínio, a r. decisão não merece reparos, uma vez que resta induvidosa a legitimidade das apelantes, empresas integrantes do mesmo grupo empresarial, atuando em conjunto com outras e respondendo solidariamente por eventuais danos causados. De fato, o autor adquiriu os cartões de crédito ao firmar o contrato de abertura de conta corrente com o Banco de Brasília, que permite a empresa Cartão BRB S/A o débito das faturas do cartão de crédito diretamente na conta do correntista. De igual sorte, não procede o argumento de que se trata de litisconsórcio necessário com a empresa de cartões. Ora, nos termos do disposto no art. 114 do Código de Processo Civil – CPC, o litisconsórcio será necessário “por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Em se tratando de relação de consumo, presente a solidariedade entre os fornecedores, compete ao credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários. Trata-se de verdadeiro litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. Registre-se que esse é o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, consoante se percebe da leitura das seguintes ementas: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TITULAR DA MARCA E BANDEIRA. PRETENSÕES ORIGINÁRIAS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA (CDC, ART. 7o PARÁGRAFO ÚNICO, 20 E 25, § 1o). SOLIDARIEDADE ENTRE AS FORNECEDORAS. MANEJO DA AÇÃO EM FACE DE UMA OU DE AMBAS AS OBRIGADAS. FACULDADE RESSALVADA À CONSUMIDORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 264). PRELIMINAR REJEITADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. OPERAÇÃO REALIZADA EM PAÍS ESTRANGEIRO. FALHA NO SERVIÇO. SEGURANÇA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. VULNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA ELISÃO DOS LANÇAMENTOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. Qualificando-se a relação estabelecida entre o correntista, o banco com o qual mantém relacionamento, inclusive contrato de cartão de crédito, e a administradora titular da marca e bandeira do instrumento de crédito fornecido como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, ainda que tivesse cingindo-se a franquear a utilização da "bandeira" e marca, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o). 3. A administradora e detentora da "bandeira" e marca do cartão de crédito, integrando a cadeia de fornecimento com o móvel de auferir lucro, é solidariamente responsável, em conjunto com o banco do qual o consumidor é correntista e atua como gestor das operações realizadas, pelas falhas havidas na realização das transações consumadas mediante uso do instrumento de crédito, legitimando que o consumidor, em se tratando de situação de solidariedade, que não implica nem se confunde com hipótese de litisconsórcio necessário, maneje pretensão declaratória e indenizatória originária de operações fraudulentas em desfavor de uma ou de ambas as fornecedoras solidariamente responsáveis (CC, art. 264). 4. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a ação somente em face duma obrigada solidária e estabilizada a relação processual via da citação, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual até o aperfeiçoamento da lide, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para a Justiça Federal para julgamento de demanda estranha a sua competência. 5. À empresa detentora da bandeira do cartão, na condição de fornecedora de serviços crédito, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que coloca à disposição do cliente, inserindo-se nos riscos inerentes as suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; STJ, súmula 479). 6. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços creditícios responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo cliente derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o). 7. A empresa detentora da bandeira do cartão, conquanto não mantenha relação direta com o consumidor, se qualifica como prestadora de serviços de crédito, sendo responsável pelas operações fraudulentas realizadas através do cartão de crédito oferecido ao correntista mediante utilização dos seus dados pessoais, notadamente quando destoavam do perfil de consumo ordinariamente apresentado pelo consumidor e, ainda assim, não foram obstadas, pois, a par de sua responsabilidade perante os serviços que fomenta e ao consumidor ser de natureza objetiva, compete-lhe ilidir a falha imputada, determinando que, não se desincumbindo desse ônus, sobejando, ao invés, evidentes a fraude e a falha, seja responsabilizada pelo havido como expressão da natureza de sua responsabilidade, norteada pela teoria do risco do empreendimento, culminando com a declaração da inexistência dos débitos derivados das operações fraudadas (CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, II). 8. Emergindo incontrastável a subsistência de compra fraudulenta realizada eletronicamente mediante utilização ilícita de cartão de crédito, o banco gestor do contrato e a administradora titular da "bandeira" e marca do instrumento creditício são responsáveis pelo havido, e, resistindo em assimilar a fraude, culminando com o endereçamento de cobranças desprovidas de causa subjacente ao consumidor, deve ser afirmada a insubsistência das operações realizadas fraudulentamente, pois o havido, se se qualifica como fortuito interno, não infirmando a responsabilidade das fornecedoras, determina a alforria do consumidor vitimado pelas falha havida. 9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1196880, 07062219620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento já consolidado neste Tribunal, à relação jurídica de compra e venda de imóveis estabelecida nos autos aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos. 1o e 2o da lei consumerista. 2. São solidariamente responsáveis pelos prejuízos suportados pelo consumidor todos os que de algum modo tenham intervindo, direta ou indiretamente, na relação de consumo, contribuindo para o fornecimento do bem, nos termos do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A requerida figura como responsável pela venda do empreendimento referente ao imóvel adquirido pelos autores, devendo, portanto, responder solidariamente pelos danos por eles suportados. Resta, portanto, patente a sua legitimidade passiva para figurar no feito, bem como a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. 4. Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos previstos no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 847573, 20140020288644AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 12/2/2015. Pág.: 131). Desse modo, diante de imperiosa necessidade de dilação probatória para a apuração de eventual responsabilidade da recorrente, deve ser mantida a r. decisão guerreada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 23 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador